Tribunal: TJDFT
Processo: 0001736-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA, SUFICIÊNCIA. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DA PADARIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que a incidência da causa especial de aumento do emprego de arma independe da efetiva apreensão do respectivo armamento. No caso, a arma utilizada pelo apelante, autor do roubo, não foi apreendida. Mas se o acervo probatório demonstra que foi utilizada arma de fogo no crime em exame, incide a referida majorante.
2. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.